Tribunal: STF
Processo: STP 949
Classe: STP
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Ementa



    Suspensão de Tutela Provisória. Cautelar deferida. Conversão do referendo em julgamento final. Legitimidade ativa ad causam da Câmara Municipal de Uiraúna/PB. Defesa de prerrogativas institucionais. Imunidade parlamentar material. Irresponsabilidade civil e criminal. Independência de esferas. Possibilidade de instauração de procedimento administrativo-político por quebra de decoro parlamentar. Inadmissibilidade de o Poder Judiciário intervir em procedimentos internos do Poder Legislativo, salvo em hipóteses de transgressão direta à Constituição da República. Inviabilidade de, pela via jurisdicional, analisar o mérito do procedimento administrativo-parlamentar. Flagrante ilegitimidade da decisão impugnada, a evidenciar violação da ordem pública. 



    1. Conversão do referendo em julgamento final, em observância dos ditames da economia processual e da duração razoável do processo. Precedentes.



    2. A Câmara Municipal de Uiraúna/PB, insurge-se contra decisão proferida pelo Relator do Agravo de Instrumento nº 0807523-36.2023.8.15.0000, no qual deferida tutela provisória de urgência, para suspender o processo administrativa nº 002/2023 em trâmite perante o Poder Legislativo municipal.



    3. A via eleita consubstancia meio processual autônomo à disposição, exclusiva, segundo as normas de regência, das pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, para buscar a sustação com objetivo de salvaguardar o interesse público primário, nas causas contra o Poder Público e seus agentes, de decisões judiciais que potencialmente provoquem grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.



    4. Deferida liminar monocrática em sede de agravo de instrumento manejado perante Tribunal, existindo matéria constitucional, a competência para apreciação da medida de contracautela é desta Presidência, sendo desnecessária a interposição de agravo interno ou o julgamento na origem para inaugurar a competência deste Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    5. A Constituição da República edifica, com objetivo de assegurar a liberdade do exercício da função de representante do povo e de garantir a independência e a existência do próprio Poder Legislativo, um conjunto específico de prerrogativas e vedações aos congressistas. 



    6. O art. 53, caput, da Constituição Federal estipula a chamada imunidade material dos parlamentares, pela qual são invioláveis, civil e penalmente – sem qualquer menção à esfera político-administrativa – por quaisquer de suas palavras, opiniões e votos. É possível dizer que essa verdadeira garantia consubstancia instrumento de fortalecimento à independência do Poder Legislativo, a impedir a responsabilização civil e criminal dos membros da Casa Legislativa por seus pronunciamentos.



    7. A Carta Política, ao dispor sobre a imunidade parlamentar faz referência exclusivamente às esferas civil e criminal, sem excluir, por conseguinte, a possibilidade de responsabilização político-administrativo. 



    8. A Constituição da República estabelece, a teor do art. 55, II, como hipótese de cassação do mandato a prática de condutas incompatíveis com o decoro parlamentar. Essa expressão consubstancia verdadeiro conceito genérico a ser preenchido pela Casa Legislativa competente, a evidenciar seu amplo espectro de discricionariedade.



    9. O direito das Casas Legislativas de regularem seus próprios assuntos inclui, necessariamente, o poder de disciplinar os parlamentares, numa dimensão de independência parlamentar e conteúdo eminentemente interna corporis.



    10. A irresponsabilidade civil e criminal pelas palavras, opiniões e votos externados com vinculação ao mandato parlamentar, em razão da independência de instâncias, não impede a instauração, pela Casa Legislativa competente, de procedimento administrativo-parlamentar voltado à apuração e à condenação de eventuais excessos de linguagem, o que pode caracterizar, em tese, a prática de atos incompatíveis com o decoro parlamentar. Precedentes.



    11. Ao aplicar o entendimento relativo à imunidade civil e criminal à hipótese concreta, na qual em discussão responsabilização administrativo-parlamentar, a decisão impugnada destoa da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal e inibe, em flagrante transgressão à Carta Política, o exercício legítimo da competência da Câmara Municipal Uiraúna/PB. 



    12. A flagrante ilegitimidade da decisão questionada que, a pretexto de observar precedente deste Supremo Tribunal Federal, subverte seu alcance e conteúdo, a evidenciar a imprescindibilidade de sua sustação, pois, consoante a jurisprudência desta Casa, a manutenção de decisum em contrariedade com entendimento desta Suprema Corte acarreta grave violação da ordem pública.



    13. A hipótese é de típica judicialização da política. Membros da Câmara Municipal de Uiraúna/PB ajuizaram diversas ações perante o Poder Judiciário paraibano com nítido objetivo de solver, pela via judicial, controvérsia de natureza eminentemente política instaurada em seu âmbito interno. 



    14. Nessas situações de judicialização da política, o Poder Judiciário deve atuar com ainda maior deferência às soluções empreendidas pelos demais Poderes da República, legitimamente eleitos pelo povo.



    15. Tratando-se de procedimento administrativo-político instaurado com objetivo de apurar a prática de atos incompatíveis com o decoro parlamentar o Poder Judiciário deve atuar com absoluto respeito e deferência às soluções empreendidas pelo Poder Legislativo, mostrando-se legítima a intervenção jurisdicional apenas em hipóteses de transgressão direta à Constituição, vedada, por conseguinte, incursão no mérito da deliberação legislativa. Precedentes. 



    16. A reiterada compreensão restritiva do controle jurisdicional sobre as deliberações legislativas internas revela, justamente, a importância, no desenho institucional brasileiro, do Poder Legislativo, a evidenciar que a indevida interferência jurisdicional configura lesão à ordem pública.



    17. O periculum in mora inequivocamente está presente, pois a manutenção de decisão impugnada embaraça o exercício de prerrogativa do Poder Legislativo municipal e ocasiona, em consequência, prejuízos irreparáveis à ordem pública. 



    18. Suspensão concedida.